Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. CRITÉRIO DE MENOR PREÇO. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar somente é possível “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009).
2. Para fins de impetração de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano, não sendo admitida a dilação probatória.
3. Observado, em uma análise perfunctória da questão controvertida, que a verificação de eventual desconformidade do valor unitário exigido no procedimento licitatório demanda dilação probatória, não há como ser deferida a liminar em mandado de segurança.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.